Tribunal: TCU
Processo: 021.886/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Quintilio Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de concessão de aposentadoria de João Quintilio Ribeiro (ato e-Pessoal 12035/2022) submetido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria de João Quintilio Ribeiro (ato e-Pessoal 12035/2022); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.